Tribunal: TJES
Processo: 5011347-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011347-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR e outros
RECORRIDO: CLEMENTE FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5011347-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
E
ANDRE COTA JARDIM

RECORRIDO:
CLEMENTE FERREIRA LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO DEFEITUOSO. ADUZ O AUTOR, ORA RECORRIDO, QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO RENAULT KANGOO A PARTIR DE UM ANÚNCIO EM REDE SOCIAL POR VALOR DE PRAÇA E CONTACTOU OS ANUNCIANTES, ORA RECORRENTES, OPORTUNIDADE EM QUE FECHOU NEGÓCIO. APÓS, BUSCOU O VEÍCULO ONDE SE ENCONTRAVA, EM ESTADO DIVERSO DE SUA RESIDÊNCIA (BA) E O TROUXE ATÉ SEU ESTADO (ES). ALEGA QUE COMEÇOU A TER PROBLEMAS MEC NICOS JÁ NO PERCURSO DE VOLTA E QUE INICIOU AS TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO DESDE ENTÃO. SUSTENTA QUE OS PROBLEMAS INICIARAM AINDA NA BAHIA, QUANDO FOI ORIENTADO A LEVAR O VEÍCULO A OFICINA DE CONFIANÇA DOS RÉUS, MAS QUE O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO. DE ACORDO COM A EXORDIAL, TEVE UM CUSTO INICIAL DE R$ 9.421,10 EM REPAROS MEC NICOS, TODOS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. DE OUTRO LADO, OS RÉUS SUSTENTAM QUE NÃO POSSUEM RESPONSABILIDADE, MOTIVO PELO QUAL SÃO PARTE ILEGÍTIMA E, SUBSIDIARIAMENTE, NÃO DEVEM RESTITUIÇÃO QUALQUER AO AUTOR, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS EXISTENTES QUANDO DA TRANSAÇÃO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS RÉUS, CONJUNTAMENTE. PRELIMINARMENTE, PUGNAM PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR O DEFEITO QUANDO DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E QUE ESTA É IMPOSSÍVEL POR TER HAVIDO DESCARTE DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS. RAZÃO NÃO LHES ASSISTE. INICIALMENTE, CONFORME BEM DESTACADO NO RIN, RESTOU INCONTROVERSO QUE A APÓS A REPARAÇÃO DO VEÍCULO, FORAM RETIRADAS AS PEÇAS ANTIGAS DO CARRO E ENVIADAS À RECICLAGEM, O QUE RECHAÇA A POSSIBILIDADE DA PERÍCIA. DITO ISSO, IMPORTANTE TRAZER À BAILA A INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC, QUE ABARCA O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, SEGUNDO O QUAL O MAGISTRADO É LIVRE PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO, EXIGINDO-SE APENAS QUE APRESENTE OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. DESSA FORMA, O JUIZ É DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DO PROCESSO, PODENDO FORMAR SUA CONVICÇÃO MEDIANTE PONDERAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PORTANTO, É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANDO DOS AUTOS EMERGIR SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR PROVAS DOCUMENTAIS, NOS TERMOS DO ART. 464, § 1º, II, DO CPC. NÃO SE OLVIDA A IMPORT NCIA DA PROVA PERICIAL, ENTRETANTO, ESTA NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO IMBRÓGLIO, VISTO QUE OS AUTOS POSSUEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO PUGNAM PELA FALTA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS/RECORRENTES E AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SUSTENTAM SUAS ALEGAÇÕES NA CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI ENTREGUE COM OS DEFEITOS APONTADOS. ALEGAÇÕES QUE NÃO MERECEM GUARIDA. APESAR DE NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONFORME AMPLAMENTE DISCORRIDO, IMPERIOSO SE FAZ OBSERVAR QUE AS RECLAMAÇÕES ACERCA DOS DEFEITOS SE INICIARAM HORAS APÓS A TRADIÇÃO. ATÉ MESMO PELA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO EM OFICINA INDICADA PELOS RÉUS. AINDA, NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE OS RECORRENTES SUSTENTAVAM QUE FARIAM O RESSARCIMENTO DOS VALORES E, DIFERENTE DISSO, NÃO COMPROVARAM QUE O FIZERAM, TAMPOUCO DILIGENCIARAM PELA VISTORIA DO VEÍCULO A FIM DE PRESTAR SUPORTE DECORRENTE DA COMPRA E VENDA. VÍCIO NÃO REPARADO. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE OPEROU NO TRINTÍDIO. NECESSIDADE DE DIVERSAS MANUTENÇÕES EM VEÍCULO RECÉM ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS VENDA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADO NO IMPORTE DE R$ 9.421,00 DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA, TODAVIA A COBRANÇA, VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)